Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO VOO. ATRASO DE 2 DIAS PARA NOVO EMBARQUE. PROBLEMAS OPERACIONAIS NA AERONAVE DE CONEXÃO. VIAGEM FINALIZADA PELA VIA TERRESTRE. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Cível e Criminal do Gama que julgou procedente os pedidos iniciais e condenou as requeridas no pagamento dos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 150,05 (cento e cinquenta reais e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que adquiriu passagens aéreas a fim de realizar viagem à trabalho entre as cidades de Brasília/DF e Mossoró/RN, a qual seria operada pelas empresas requeridas. Pontuou que faria uma conexão em Fortaleza/CE. Frisou que teve seu voo cancelado quando já se encontrava no aeroporto de Brasília. Destacou que não foi realocado para o voo próximo, sendo imposto um atraso de 48 (quarenta e oito horas). Observou que não recebeu assistência material suficiente, suportando gastos com transporte, além de desgaste emocional e nervosismo. Salientou que perdeu dois dias de trabalho na cidade de destino. Explicou que dois dias depois, realizou o primeiro voo, contudo, ao chegar na cidade cearense, foi informado que seu segundo voo estava atrasado, e que ficou por mais de 3 (três) horas no saguão do aeroporto sem nenhum auxílio das requeridas. Observou que quando já estava dentro da aeronave, todos foram obrigados a desembarcar, pois o avião passaria por manutenção. Asseverou que ele e todos os passageiros ficaram aguardando por horas na pista do aeroporto, sentados no chão, até que a manutenção fosse efetivada. Argumentou que realizado novo embarque, o piloto da aeronave informou que voo seria cancelado por questões de segurança, já que a aeronave não tinha condições de voo. Pontuou que lhe foi dada a opção de realizar o trecho pela via terrestre, sem outra alternativa, realizou a viagem que durou 3 horas e 30 minutos. Reforçou que perdeu 2 dias de trabalho, teve gastos com alimentação e transporte e sofreu um atraso total de 60 (sessenta) horas.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73095663). Foram oferecidas contrarrazões (ID 73095669).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na inexistência de fato que justifique a condenação em danos morais e danos materiais.
6. Em suas razões recursais, a TAM alegou sua ilegitimidade, sob o fundamento de que os fatos decorrem de atos de terceiros. Destacou que o cancelamento do voo se deu por ato da Passaredo, sendo que esta realizou a realocação, sem a sua interferência. Observou que o dano moral, neste caso concreto, não é presumido e que a situação vexatória, humilhante e inquietante de paz interior, deve ser cabalmente comprovada, o que não ocorreu no caso em tela. Argumentou que não cometeu qualquer ato ilícito que justificasse sua condenação ao pagamento de danos materiais, já que os fatos foram realizados por terceiro. Frisou que que o recorrido foi prontamente reacomodado no próximo voo e foi fornecida toda a assistência material. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu conhecimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se reduza o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.
7. A legitimidade das partes na ação deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre os envolvidos. Conforme recibo (ID 73094989) a recorrente foi responsável pela emissão dos bilhetes, de forma que auferiu lucro com a transação, o que demonstra a sua legitimidade passiva para figurar nestes autos. Preliminar rejeitada. Aplica-se ao caso em exame as normas consumerista, incluindo a responsabilidade objetiva por danos causados ao consumidor.
8. É incontroverso o cancelamento do voo com o atraso de 2 (dois) dias, conforme declaração de contingência emitido pela recorrente (ID 73094990), bem como a emissão de novo bilhete aéreo (ID 73095616). A ocorrência de “manutenção não programada” não foi devidamente esclarecida e demonstrada pela companhia aérea, não pode ser considerado evento imprevisível aptos a afastar o nexo causal e o dever de indenizar. Ademais, se trata de fortuito interno.
9. Dano material. A situação descrita insere-se na categoria de fortuito interno, uma vez que inerente ao próprio serviço prestado pela recorrente. O recorrido chegou ao seu destino 60 (sessenta) horas depois do previsto. Destaque-se que não houve demonstração de que a recorrente prestou a efetiva assistência material, nos termos do Resolução 400/ANAC. Como o recorrido reside em Brasília/DF, não havia necessidade de o recorrente arcar com a hospedagem, contudo, o transporte até sua residência era de responsabilidade da empresa aérea, o que não foi feito. Dessa forma, o autor deve ser indenizado pelo gasto com combustível, conforme nota fiscal anexada aos autos (ID 73095623).
10. Dano moral. O atraso no voo não tem o condão de, isoladamente, ensejar dano moral passível de indenização. É necessário que o consumidor comprove e esclareça o dano experimentado. Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020. Na espécie, o cancelamento do voo ocasionou um atraso de mais de 60 (sessenta) horas, na qual o recorrido não teve nenhuma assistência de ordem material. Ademais, no segundo voo, o autor teve que aguardar na pista do aeroporto (ID 73094993) até que o problema fosse solucionado, o que não ocorreu, ensejando o seu cancelamento. O serviço não foi efetivamente prestado conforme contratado, já que teve que ser completado pela via terrestre. Tais fatos, extrapolam o mero aborrecimento, primeiro pelo atraso de dois dias da data efetiva do embarque, segundo pela não comprovação de qualquer assistência material nos aeroportos. Por fim, e mais importante, a aeronave que o levaria ao destino final não tinha condições de voo, o que levou o consumidor a experimentar momentos de angustia e de aflição, já que não tinha certeza de que chegaria ao destino em condições de segurança. Houve, ainda, a perda de compromisso profissional por dois dias. Por tais razões, é devida a indenização por danos morais.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.